Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701846-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADRIANO RAFAEL SOUZA CRUZ RECORRIDO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Decisão interlocutória em cumprimento de sentença. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo impetrante em face de decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança por sua manifesta inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de mandado se segurança contra ato judicial passível de recurso e se seria possível a aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF). 4. Excepcionalmente, admite-se a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, desde que haja expressa indicação da natureza teratológica da decisão ou haja patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não é o caso dos autos. Precedente Acórdão no 1639316. 5. Para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e c) observância do prazo do recurso cabível. No caso dos autos, inexiste dúvida objetiva quanto à peça processual cabível (art. 1.015, parágrafo único, do CPC; art. 80, inciso III, do RITRJE – agravo de instrumento), além de que são instrumentos processuais com natureza jurídica distinta (remédio constitucional e recurso), sendo evidente o erro grosseiro. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV e LV da CRFB, por não ter o acórdão vergastado assegurado “o direito ao devido processo legal e à ampla defesa, princípios que demandam o respeito às condições pactuadas entre as partes e à atuação legítima do advogado.” Sustenta que “a recusa do juízo de origem em autorizar o depósito dos valores diretamente na conta bancária do escritório do advogado, apesar de expressa previsão na procuração outorgada, configura abuso de poder e violação a direito líquido e certo, justificando, assim, o cabimento do mandado de segurança como meio idôneo para sanar a ilegalidade.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, incisos LIV e LV da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, incisos LIV e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 1.015 do Código Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de dezembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal